Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701407-36.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: PARANA BANCO S/A D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido feito na petição de ID 35219111, pois ainda não analisada a Apelação interposta que pretende a majoração da condenação, ao determinar que o apelado restitua em dobro os valores devidos. Não analisada a questão, incabível se falar em pagamento integral da dívida e quitação. Brasília, 13 de maio de 2022 18:41:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador